Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA E OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação em ação de alimentos, majorando a pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo, com incidência sobre verbas trabalhistas. O embargante sustenta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo quanto à base de cálculo dos alimentos, bem como obscuridade sobre a forma de aplicação do percentual às verbas acessórias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos alimentos; e (ii) esclarecer se há obscuridade sobre a incidência do percentual de 30% sobre verbas salariais eventuais ou habituais, além do salário-mínimo.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se contradição interna entre o trecho da fundamentação, que menciona os “rendimentos do alimentante”, e o dispositivo, que fixa os alimentos em 30% do salário-mínimo, o que exige correção redacional para eliminar dubiedade. No caso, os alimentos são fixados com base no salário-mínimo vigente.
4. A obscuridade sobre a incidência do percentual sobre verbas como 13o salário, férias e adicionais deve ser sanada, com o esclarecimento de que tais verbas compõem a base de cálculo da pensão, observando o mesmo percentual estabelecido para o salário-mínimo.
5. A adoção do salário-mínimo como base de cálculo mostra-se adequada diante da ausência de comprovação da renda do alimentante e da sua instabilidade laboral, assegurando parâmetro fixo, objetivo e mais seguro ao alimentando, nos termos do melhor interesse da criança.
6. No caso, ficam sanadas a contradição e obscuridade existentes para esclarecer que os alimentos foram fixados em: 1) 30% sobre o salário-mínimo vigente; 2) acrescidos a) de 30% sobre 13o salário, férias, terço de férias e outras parcelas salariais eventuais e/ou habituais (comissão, horas extras, bonificações, adicional noturno, insalubridade, periculosidade etc.) – abatidos os descontos compulsórios de IRRF e previdência; e b) da integralidade do salário família e auxílio creche, se houver, conforme determinado na r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração para, sem conferir-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição e obscuridade existentes em relação à base de cálculo dos alimentos.